Tribunal: TJPA
Processo: 0003008-05.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003008-05.2020.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: WANDERSON CARLOS RIBEIRO DIONÍSIO, FÁBIO JOSÉ FERREIRA COSTA SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em
conformidade com a Constituição da República (art. 125, §4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (arts. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri.

AC
Ó
RDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de .... a .... de ........... de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003008-05.2020.8.14.0200

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADUAL-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

INTERESSADO: WANDERSON CARLOS RIBEIRO DIONÍSIO (Adv. DENNER EUDES FAVACHO DA ROCHA )

INTERESSADO: FÁBIO JOSÉ FERREIRA COSTA SANTANA (Adv. JOSUÉ SAMIR CORDEIRO PINHEIRO)

INTERESSADO: PATRICK DAVID DA COSTA E SILVA (Def. Público FÁBIO PIRES NAMEKATA)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar Estadual do Estado do Pará (id 13211577), que se julgou incompetente e determinou a remessa dos autos ao juízo criminal comum dos fatos para decidir o pedido de arquivamento formulado pelo
Parquet
fundamentado em excludente de ilicitude em crime de homicídio praticado por policiais militares em serviço contra civil.

Inconformado, o Ministério Público Estadual sustenta que na ocorrência de legítima defesa nos casos de morte praticada por policiais militares em relação a civis a competência é da Justiça Militar e requer o retorno dos autos à Justiça Militar para julgamento do pedido de arquivamento.

Em contrarrazões (IDs13211589, 13211590 e 13211599), as defesas técnicas dos interessados Wanderson Carlos Ribeiro Dionísio, Fábio José Ferreira Costa Santana e Patrick David da Costa e Silva manifestaram-se pelo provimento do recurso.

Nesta instância, após distribuição por sorteio, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que, em 12.04.2023, emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Eis o relatório.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR

Em suas alegações recursais, o Ministério Público Estadual por meio do 2º Promotor de Justiça Militar sustenta que por ter concluído que os policiais militares agiram em legítima defesa, seu pedido de arquivamento do feito deve ser julgado pela Justiça Militar.

Adianto que o pleito não merece prosperar. Explico.

Nos termos do art. 125, §4º da Constituição Federal, a competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar é do Tribunal do Júri.

Por se tratar de competência de natureza absoluta, o §1º do art. 9º do Código Penal Militar dispõe o seguinte:

§ 1
o
Os crimes de que trata este artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares contra civil, serão da competência do Tribunal do Júri

Tal parágrafo foi introduzido pela Lei nº 13.941/2017, entretanto, mesmo com as alterações, a Jurisprudência pacificou-se no sentido de que mesmo diante de possível excludente de ilicitude a competência é da Justiça Comum Estadual por se tratar de competência absoluta para o exame da matéria em questão.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE PROVEU RECURSO MINISTERIAL. ERRO MATERIAL. HOMICÍDIO IMPUTADO A MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE PELA JUSTIÇA CASTRENSE. IMPOSSIBILIDADE. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS AO JUÍZO DO JÚRI. 1. Os dispositivos constitucionais mencionados - arts. 125, § 4º e 129, I, - foram citados meramente a título argumentativo, até porque, para tanto, foi interposto recurso extraordinário. Não foram invocados como núcleo do recurso especial, no qual se alegou violação do art. 54 do CPPM. 2. O acórdão recorrido não foi contrário a tese fixada em Súmula do STF ou do STJ, mas sim decidiu contrariamente à jurisprudência dominante acerca do tema. O fundamento, portanto, é o art. 932, VIII, do CPC e não o art. 932, V, do CPC, como mencionado na decisão ora agravada. Trata-se de mero erro material que não tem o condão de tornar nula a decisão recorrida. 3.
É entendimento jurisprudencial pacífico neste Superior Tribunal de Justiça - STJ de que a competência para o julgamento dos delitos de homicídios contra civis praticados por policiais militares em serviço, ainda que verificadas as excludentes de ilicitude de legítima defesa e do estrito cumprimento do dever legal, é da Justiça Comum, não cabendo ao Juízo Militar, de ofício, a determinação do arquivamento do inquérito penal militar.
( AgRg no REsp 1830756/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). 4. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente, para, mantido o provimento do recurso especial do Ministério Público, alterar o fundamento da decisão para o art. 932, VIII, do CPC c/c art. 255, § 4º, III, do RISTJ e com a Súmula 568/STJ. (STJ - AgRg no REsp: 1975156 SP 2021/0380715-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022)

RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR DE SERVIÇO CONTRA CIVIL. EXCLUDENTES DE ILICITUDE. VERIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial não se destina ao controle da constitucionalidade. Embora isso possa ser feito, em qualquer grau de jurisdição, de maneira difusa, não há como pretender o exame da constitucionalidade de lei infraconstitucional como um dos pedidos constantes da irresignação, sob pena de usurpação da competência do STF. 2. Em conformidade com a Constituição da República (art. 125, § 4º) e com as normas infraconstitucionais que regulam a matéria (arts. 9º, parágrafo único, do CPM e art. 82 do CPPM), a competência para processar e julgar policiais militares acusados da prática de crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri. 3. Não é conforme ao direito a iniciativa do juiz militar que, em face de pedido do Ministério Público para a declinação de competência para a jurisdição criminal comum, arquiva o IPM, sem a observância do procedimento previsto no art. 397 do CPPM (Decreto-Lei n. 1.002/1969), em tudo similar ao mecanismo previsto no art. 28 do CPP, que determina a remessa dos autos ao Procurador-Geral em caso de discordância judicial das razões apresentadas pelo órgão de acusação (arquivamento indireto). Precedente. 4. Sob diversa angulação, no restrito exame da competência mínima, não pode o juiz avançar - em âmbito inquisitorial, ausente a imputação formalizada em denúncia do órgão ministerial - na verificação de causas justificantes da conduta investigada, quando, ante a sua adequação típica, seja possível de plano visualizar a incompetência absoluta da justiça militar, ratione materiae, para o processo e o julgamento do caso. 5. Não se há, também, de conferir grau de imutabilidade a decisão proferida por juízo constitucionalmente incompetente, notadamente porque lançada em fase ainda investigativa, em que não há ação e, portanto, não há processo e menos ainda jurisdição, máxime em situação como a versada nos autos, na qual, como destacado, o Ministério Público Militar não pleiteou o arquivamento do inquérito, mas tão somente a sua remessa para o Juízo comum estadual, competente para o exame da causa. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ - REsp: 1834453 SP 2019/0251523-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2019)

Deste modo, quando verificada de plano a incompetência absoluta, não pode o juiz avançar na verificação de causas justificantes da conduta porque limitado ao exame da sua própria competência.

Além disso, não se pode ignorar que se está diante de um fato típico, cuja avaliação da tipicidade quanto a possíveis causas excludentes depende de um juízo de adequação típica (o dolo e a culpa compõem a tipicidade), que, à luz das normas pertinentes, pertence à Justiça Comum, a qual detém a jurisdição para processar e para julgar crimes dolosos cometidos por militar contra civil.

Diante de todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial para CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 27/02/2024